Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. CABIMENTO. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, por afastar teses de legítima defesa, desistência voluntária ou ausência de dolo homicida; (ii) examinar se houve erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da qualificadora, da confissão espontânea e da fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal reconhece que a ausência de indicação expressa de todas as alíneas do art. 593, III, do CPP no termo de interposição não impede o conhecimento integral do recurso, por configurar mera irregularidade formal, desde que as razões delimitem claramente o pedido, conforme entendimento do STJ.
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a tese acolhida encontra amparo nas provas produzidas.
5. As provas dos autos evidenciam o animus necandi, afastando a tese de legítima defesa.
6. Inviável o reconhecimento de desistência voluntária, pois a interrupção da ação delituosa resultou de circunstâncias alheias à vontade do réu, notadamente a fuga da vítima.
7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente reconhecida, visto que o réu se aproximou de forma súbita e efetuou disparos contra a vítima, impossibilitando reação.
8. A atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, deve ser reconhecida, porém aplicada em menor proporção, nos termos do Tema 1194 do STJ.
9. Inviável a redução da pena pela tentativa em patamar máximo, quando o réu atingiu a vítima com dois disparos de arma de fogo, em região letal, ainda que ausente o risco à vida.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 33, §2o, “a”; 59; 69; 121, §2o, IV; Lei 10.826/03, art. 16; CPP, art. 593, III, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2019; STJ, Tema 1194 (Confissão qualificada); TJDFT, Acórdão 1962013, 0712139-24.2021.8.07.0005, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025.